Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JosapháSantos Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0736968-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WELLINGTON PAZ DE LIRA GOMES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 4 de novembro de 2022 19:37:30. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator